Tribunal: TJDFT
Processo: 0729770-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0729770-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENDERSON ISIDIO RODRIGUES AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DECISÃO DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação previdenciária de concessão de auxílio por incapacidade permanente com acréscimo de 25%, rejeitou a impugnação do autor/agravante ao laudo médico pericial e indeferiu o pedido de nova perícia. Alega, em síntese, que: 1) trata-se de ação previdenciária em que o agravante pleiteia a concessão de benefício por incapacidade acidentária, em razão de acidente grave sofrido em serviço, quando sofreu um choque elétrico e caiu de uma altura de aproximadamente três metros, enquanto exercia suas funções como eletricista; 2) em decorrência do acidente, o agravante passou a apresentar quadro severo de apatia, desorientação, prejuízo cognitivo e comprometimento funcional global, o que o incapacita para qualquer atividade laboral e, inclusive, o torna dependente de terceiros para o desempenho de atividades básicas da vida diária, pois não consegue interagir socialmente, nem mesmo com familiares próximos como filhos e esposa, restringindo-se a balbuciar palavras isoladas, o que apenas é compreendido por aqueles que convivem com ele diariamente; 3) foi realizada perícia médica judicial por profissional com especialidade em medicina do trabalho, que não conseguiu concluir a respeito da existência ou não de incapacidade, por considerar o exame prejudicado tendo em vista a ausência de resposta do recorrente aos estímulos e testes realizados, embora, ao final, recomende o afastamento do trabalho por 12 meses, até que sejam apresentados exames técnicos (neurológicos, cognitivos e neurofuncionais), o que já indica, de forma implícita, a presença de comprometimento significativo; 4) a postura apática e a ausência de respostas durante a perícia não decorreram de má vontade, dissimulação ou desinteresse do recorrente, mas sim de suas limitações neurológicas e cognitivas severas, resultantes do acidente; 5) diante do laudo inconclusivo, faz-se necessária a complementação da perícia ou a designação de novo exame com especialista em neurologia ou psiquiatria; 6) se o próprio perito admite não ter elementos suficientes para avaliar o agravante e indica a necessidade de exames externos, não há como o juízo concluir pela suficiência do laudo; 7) especialidade do perito (medicina do trabalho), embora formalmente regular, não se mostra adequada à complexidade clínica do caso, que demanda avaliação técnica por profissional da área de neurologia (ou eventualmente psiquiatria, conforme a natureza das sequelas), dada a presença de sequelas cognitivas graves; 8) a decisão agravada, ao indeferir nova perícia ou a complementação do laudo, impede a adequada formação do conjunto probatório e pode comprometer irreversivelmente o direito do agravante ao benefício previdenciário por incapacidade, inviabilizando inclusive o reconhecimento de sua condição de inválido com necessidade de assistência permanente. Requer, em antecipação da tutela recursal, a realização de nova perícia com neurologista (ou equipe multidisciplinar) ou, então, que seja determinado ao perito judicial que complemente o laudo a partir da análise dos exames indicados por ele mesmo no documento pericial. Com razão, a princípio, o agravante. De início, entendo cabível o presente agravo de instrumento, uma vez que a hipótese de indeferimento de nova perícia, embora não prevista no rol de cabimento do art. 1.015 do CPC, justifica a mitigação da sua taxatividade, pois o benefício previdenciário buscado pelo autor/agravante tem natureza alimentar, não podendo aguardar o julgamento de eventual apelo para que seja implementado, sob pena de comprometimento da sua própria subsistência. E, quanto ao pedido liminar, vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Constou da decisão agravada que: (...) A perícia médica foi realizada com rigor científico no exame clínico, além de também fundada análise das provas apresentadas pelas partes. As afirmações contidas no laudo médico oficial encontram-se dentro dos limites permitidos para que, com os seus conhecimentos técnicos, conclua o perito conforme lhe convier, de modo que não há se falar em contradição do laudo, considerando ainda que é possível existir enfermidade sem, necessariamente, haver incapacidade ou prova dela. Cumpre observar que o exame médico realizado pelo perito judicial, profissional nomeado pelo magistrado e imparcial, não se encontra vinculado em relação aos laudos de médicos assistentes do autor. Quanto ao requerimento de nova perícia, ressalto que o laudo produzido nos autos está suficientemente esclarecedor, não incidindo a hipótese do art. 480 do CPC. Além do mais, uma nova perícia geraria mais ônus aos cofres públicos, de modo que somente deve ser deferida em casos absolutamente necessários, o que não se configura in casu. Não se verifica interesse/utilidade em nova perícia no momento justamente porque os autos carecem de exames médicos de natureza técnica a serem realizados pelo segurado em âmbito externo ao presente processo movido em face do INSS. (...) Todavia, constou do laudo pericial impugnado que: (...) 4. DA AVALIAÇÃO MÉDICA PERICIAL (...) 4.2 Exame físico pericial. O exame médico pericial foi totalmente prejudicado. (...) Não foram possíveis tais intervenções. O Periciado não foi responsivo foi exames. O Periciado se mostrou, aparentemente, alheio à inteiração com o Perito. 7. COMENTÁRIOS (...) O Periciado necessita ser submetido a exame médico neurológico, através da Rede Pública de Saúde do Distrito Federal. O relatório médico na referida especialidade deve ser protocolar e conter informações claras a respeito do Periciado. Além da avaliação neurológica com imagens e neurofuncionais, são necessários testes de função cognitiva, testes de comportamento e avaliação neuropsicológica. Todos esses procedimentos estão disponíveis na Rede Pública de saúde do Distrito Federal. 8. CONCLUSÃO DA PERÍCIA MÉDICA Não houve elementos nos autos suficientes para a avaliação médica pericial. Recomendo que o Periciado seja mantido afastado de quaisquer atividades laborais até que apresente os documentos médicos que contenham o diagnostico neurológico sobre o seu caso, conforme sugerido no item 7, Comentários, do presente documento. Sugiro um período de 12 (doze) meses para as providências e execução da avaliação neurológica através da Rede Pública do Distrito Federal. E, quanto ao ponto, estabelece o art. 480 do CPC: Art. 480. O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida. Sendo assim, considerando que o exame médico pericial “foi totalmente prejudicado” e que o agravante precisa ser submetido a avaliação neurológica, entendo justificada a necessidade de realização de nova perícia. No mesmo sentido: (...) 1. Em casos de matéria que exige muita especialização técnica, sem a assistência de um perito, o julgador fica incapacitado de entender a fundo as questões submetidas à sua apreciação, daí que a contribuição da perícia é fundamental para que o magistrado tenha uma visão completa e fundamentada dos fatos que lhe são apresentados e obtenha a verdade real que, de outra forma, permaneceria inacessível ao juízo. 2. Revelando-se inconclusivo ou contraditório o primeiro laudo pericial, justifica-se a realização de nova perícia para esclarecer adequadamente os aspectos técnicos debatidos na lide (art. 480 do CPC). 3. Recurso provido. Sentença cassada. (Acórdão 1822829, 0719927-04.2021.8.07.0001, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2024, publicado no DJe: 14/03/2024.) Há, também, risco de dano iminente ao agravante, considerando que a procedência do pedido depende da comprovação da sua incapacidade laboral, que, por sua vez, exige a avaliação neurológica indicada pelo perito judicial. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar a realização da perícia neurológica indicada no laudo médico pericial. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator